Tribunal: STF
Processo: ARE 1244224
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Empresa de telefonia. Propaganda enganosa. Velocidade mínima da internet. Dever de informar. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Questão decidida em segundo grau. Inexistência de controvérsia surgida no STJ. Preclusão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. O recurso extraordinário interposto pela agravante somente seria cabível se a questão nele suscitada se referisse àquela que foi tratada no recurso especial interposto pelo Ministério Público estadual, na parte em que houve provimento pelo Superior Tribunal de Justiça.



    2. Havendo o recurso extraordinário da agravante cuidado de matéria já decidida no acórdão prolatado no segundo grau, que foi objeto do recurso especial por ela manejado e ao qual o Superior Tribunal de Justiça negou provimento, é certo que o apelo extremo cuidou de questão já preclusa.



    3. Aplica-se à hipótese, a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de se não admitir recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão resolvida na decisão de segundo grau.



    4. Ademais, não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco para a análise de matéria infraconstitucional.



    5. Agravo regimental não provido.



    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.